Tribunal: TJDFT
Processo: 0700873-50.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0700873-50.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANNILO CESAR JARDIM VAZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por DANILLO CESAR JARDIM VAZ, ora Autor/Agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, para que, liminarmente, seja determinado que o Agravante, reprovado no teste psicológico do concurso público para provimento de vagas da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal - Policial Penal, ingresse na próxima fase do certame, qual seja, curso de formação profissional, que se iniciará no corrente mês e seja reservada sua vaga conforme classificação até final julgamento de mérito e, ainda, seja submetido a novo teste psicológico com respaldo em critérios objetivos, públicos e previamente definidos, com elaboração de laudo descritivo, sob pena de multa. Ademais, requer a fixação da competência da 6a Vara da Fazenda Pública do DF para processar e julgar o feito. A decisão de primeiro grau indeferiu o pedido liminar. Inicialmente, alega o Agravante que a competência para processar e julgar o feito deve ser fixada no Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF. No mérito, afirma que foi reprovado nos critérios relativos à adaptação, agressividade e relacionamento interpessoal com base em elementos subjetivos de avaliação da personalidade, o que o levou a ser considerado inapto no Teste de Aptidão Psicológica e a sua indevida eliminação do concurso. Alega que não consta do edital, de forma objetiva, as regras de avaliação que disciplinam o mencionado teste em discordância ao entendimento do STJ e STF, devendo serem analisados tão somente eventuais transtornos cognitivos e patologias mentais dos candidatos. Acrescenta que o teste é nulo pois foi realizado tão somente por um psicólogo avaliador, o que contraria o disposto no artigo 62, da lei no 4.949/2012. Pugna pela declaração de nulidade do ato administrativo de sua reprovação no teste em comento, e realização de novo exame psicológico com base em critérios objetivos pré-definidos e divulgados. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. Em face do extrato bancário ID num. 46534785 - pág. 3, com elementos indicativos de que a parte Recorrente não tem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR Inicialmente, em relação à arguição de incompetência do juízo de origem, que proferiu a Decisão vergastada, impende registrar que, não obstante a taxatividade mitigada do rol do artigo 1015 do CPC por entendimento do STJ, o presente recurso não é cabível para o Agravante se insurgir contra a declinação de competência da 6a Vara da Fazenda Pública do DF para o 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. Sobre a questão, a decisão a ser combatida deve ser aquela proferida pelo Juízo Declinante, qual seja, a 6a Vara da Fazenda, caso ainda não tenha operado a preclusão. Ademais, note-se que, ao receber o feito originário, o Juizado Fazendário já firmou a competência. Por conseguinte, não deve ser conhecido o pedido de fixação de competência na 6a Vara da Fazenda Pública do DF. Quanto à concessão da tutela antecipada recursal, ressalto que devem ser demonstrados o perigo da demora e a fumaça do bom direito. O perigo da demora resta claro na hipótese em apreço, uma vez que o curso de formação para os aprovados no teste de aptidão psicológica do mencionado certame tem início marcado para 15/05/2023 (ID num.46376326). Assim, o Agravante não poderá frequentar as aulas caso não seja concedida a tutela. Passo a apreciação da fumaça do bom direito. Compulsando os autos eletrônicos, verifico que, apesar de constar no laudo psicológico ID num. 46376320 somente um psicólogo, Sr. Jorge Manoel Mendes Cardoso, CRP 08/02137, como o responsável pela correção dos testes, realizados em 12/02/2023, na resposta ao recurso administrativo proposto pelo candidato, ora Autor/Agravante, emitida pela Secretaria de Estado de Economia - Polícia Penal/DF (ID num. 46376324), é esclarecido que o psicólogo Jorge Cardoso foi o Coordenador Geral do exame e compôs com mais dois profissionais de psicologia, Ederson Mariano CRP 08/22511 e Ednalva de Souza Gimenes, CRP 18/03839, a banca examinadora. Na resposta administrativa é ainda informado que os três profissionais de psicologia participaram de todas as decisões referentes à prova de aptidão psicológica em comento, desde a etapa de avaliação psicológica, até a fase de devolução dos resultados. Assim, não foi demonstrada contrariedade ao artigo 62, da Lei Distrital no 4.949/2012, in verbis: Art. 62. O exame psicotécnico é realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas. Devo acrescentar que, no laudo psicológico particular juntado aos autos (ID num. 46376322) não é demonstrado o não cumprimento, durante o teste de aptidão psicológico realizado no Agravante, das regras previstas no Edital do certame (ID num. 46376314) e da legislação de regência, o que acarretaria eventual necessidade de nova elaboração do teste em comento. Como bem decidido pelo Juízo a quo por meio da Decisão combatida (ID 46376311): “A análise do Relatório Psicológico do autor acostado aos autos permite concluir que o candidato foi submetido a uma série de testes de avaliação psicológica, a partir da verificação de características imprescindíveis para bom desempenho do cargo de policial penal. Além do mais, verifica-se, em análise perfunctória, que, por ocasião da resposta do recurso administrativo protocolado pelo autor, a banca examinadora expôs, de forma clara e objetiva, as razões de inaptidão do candidato, conforme se observa do id. 156883583. Portanto, nesta fase de cognição sumária, não há como se aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a plausibilidade do direito alegado, a ponto de justificar a intervenção judicial, mesmo porque não patenteada, por ora, ilegalidade manifesta, a fomentar o pleito antecipatório. Ademais, vale ressaltar que não cabe, em apertada cognição e no presente recurso, a análise dos critérios da Psicologia adotados pela banca examinadora. Portanto, não foram satisfeitos os critérios para a aprovação do Agravante no teste psicológico. Assim, a mencionada parte não tem, nesse momento, direito subjetivo de participar do curso de formação que terá início em 15 de maio do corrente ano. ANTE O EXPOSTO, não conheço do pedido de fixação da competência para processar e julgar o feito na 6a Vara da Fazenda Pública do DF e INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Gratuidade de justiça deferida ao Agravante. Intimem-se os agravados. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2023 06:38:09. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator